Tribunal: TJDFT
Processo: 0744143-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744143-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALEXANDRINA SOUZA DE MORAES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Conforme consta da certidão de ID 78970963, transcorreu in albis o prazo assinalado para a regularização da representação processual da agravante, sem que tenha havido manifestação nos autos. É o relato do necessário. Decido. A inércia da autora agravante em proceder a regularização da representação processual acarreta o não conhecimento do recurso, conforme o disposto nos arts. 76, §2o e seu inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. P. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator